Tribunal: TJSP
Processo: 2338161-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA O EVENTUAL OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO – TAXA POSTAL – DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À DISPENSA DE ADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade de recolhimento da Taxa Postal, para a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA O EVENTUAL OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO – TAXA POSTAL – DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À DISPENSA DE ADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE. 1. Desnecessidade de recolhimento da Taxa Postal, para a citação da parte ré, reconhecida. 2. Aplicação, por analogia, do Tema no 1.054, do C. STJ. 3. Inteligência do artigo 91, "caput", do CPC/15. 4. Recolhimento da Taxa Postal, para a citação da parte ré, determinado, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, reformada, para dispensar a parte autora do adimplemento da referida despesa processual. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.